Tribunal: TJDFT
Processo: 0703041-71.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. PROMESSA DE LUCRO POR MEIO DE REALIZAÇÃO DE TAREFAS. RESOLUÇÃO BACEN/DC No 103, de 08/06/2021. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 62315188), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. O autor/recorrente alega que comunicou a fraude ocorrida à ré, segundo a qual foi induzido a fazer duas transferências bancárias, nos valores de R$1.399,00 e R$2.836,00, mas a ré não iniciou imediatamente o procedimento de “Mecanismo Especial de Devolução” previsto pelo BACEN, o que permitiu a consolidação da fraude. Pugna pela reforma da sentença para a condenação da ré à reparação dos danos materiais e morais.
4. A instituição financeira/recorrida suscita preliminar de falta de dialeticidade e, no mérito, alega que não ocorreu falha na prestação do serviço e afasta a sua responsabilidade pelo ocorrido, uma vez que as operações foram realizadas livremente pelo próprio usuário. Requer a manutenção da sentença.
5. A insatisfação do recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. A relação é de consumo e as empresas fornecedoras respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
7. Segundo o contexto probatório, o autor foi vítima de golpe da falsa oferta de obtenção de renda, consistente na realização de tarefas comerciais para a obtenção de recompensas. Em decorrência da oferta, o autor realizou transferências bancárias para terceiros via PIX, no montante de R$4.235,00 (ID 62314948/ 62314949), na expectativa de obter lucros (ID 62314945/62314946). As transferências foram realizadas em 21/04/2023 às 12h03 e 13h09 e, ao constatar que foi vítima de golpe, o autor comunicou o fato à instituição financeira Nubank, às 15h25 (ID 62314950), e à autoridade policial, às 19h34 (ID 62314953).
8. A fraude foi concretizada porque o autor, independentemente de confirmação da autenticidade das mensagens recebidas por meio de aplicativo de celular, embora amplamente divulgado o modus operandi dessa modalidade de golpe, aceitou a proposta de realização das tarefas, seguiu os procedimentos indicados e realizou transferências bancárias para terceiros desconhecidos, de forma espontânea (art. 14, §3o, II, do CDC).
9. A Resolução BACEN/DC No 103 de 08/06/2021, que altera o Regulamento anexo à Resolução BCB no 1, de 12 de agosto de 2020, e disciplina o funcionamento do arranjo de pagamentos Pix, dispõe no art. 41-C: “As devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor: [...] II - por solicitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador, por meio do DICT, caso a conduta suspostamente fraudulenta ou a falha operacional tenham ocorrido no âmbito dos sistemas desse participante”.
10. No caso, no dia 21/04/2023, às 15h25, o autor solicitou ao Nubank o bloqueio das transferências realizadas às 12h03 e 13h09 (ID 62314950), sendo que a referida instituição financeira iniciou o procedimento de contestação no mesmo dia, às 15h34 (ID 62314951 - Pág. 1), e comunicou a impossibilidade de recuperação do valor no dia seguinte, 22/04/2023, às 03h01 (ID 62314951 - Pág. 3).
11. Outrossim, realizado contato com a ré, instituição financeira mantenedora da conta destinatária do PIX, evidencia-se que a Resolução do BACEN foi atendida e que a tentativa de bloqueio das contas foi efetiva (ID 62315177 - Pág. 12), embora sem sucesso.
12. Destarte, configura-se que o autor, acreditando na proposta de falsas bonificações, não realizou diligências mínimas para se certificar da existência e idoneidade do grupo elaborador das tarefas, de forma que atraiu para si a responsabilidade pelo evento danoso, nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. No mesmo sentido: Acórdão 1878674, Segunda Turma Recursal, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no PJe: 25/06/2024.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NÃO PROVIDO.
14. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.